Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-50.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal, por ofender a integridade física de sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado – isto é: na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado.
4. Se a vítima apresenta diferentes versões dos fatos em sede extrajudicial e judicial, nesta última isentando o réu da culpa, de forma a dificultar a formação do juízo de certeza para a condenação, e não havendo outra prova que corrobore a versão apresentada à autoridade policial, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13o; CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855888, 07243280620228070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024.